Tribunal: TJMT
Processo: 1010104-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010104-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (EMBARGADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (EMBARGADO), LUCIMAR MACHADO GONCALVES - CPF: 664.994.376-20 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (PROCURADOR), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010104-51.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
e
OUTROS
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargada, para deferir o pedido da penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da agravada/executada Terezinha Lisieux Alves Moro, visando à satisfação do crédito da exequente.

Alegam os embargantes que o acórdão é omisso “
quanto ao conteúdo do artigo 851 do CPC, que dispõe que não se procederá à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial
” (sic).

Explanam que
“(i) houve a penhora de 06 (seis) bens imóveis em favor do Banco Embargado e (ii) a determinação do levantamento de numerários em favor do Exequente
” (sic).

Por outro lado, sustentam que “
a Corte Superior tem excepcionado a regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e sua família
” (sic).

Defendem que “
a regra da impenhorabilidade somente será excepcionada na hipótese em que os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais
” (sic), sendo que a remuneração da

agravada/executada/embargante é de R$10.891,63 (dez mil, oitocentos e noventa e um mil e sessenta e seis centavos) enquanto o valor de 50 salários-mínimos corresponde ao montante de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (id. 186538217).

O embargado se manifestou defendendo que “
o valor da dívida junto ao Banco atualizada até 31/05/2023 era de R$5.802.118,32 (cinco milhões, oitocentos e dois mil, cento e dezoito reais e trinta e dois centavos) conforme documento de ID nº 118106163, juntada nos autos de execução nº 0000629- 14.2013.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
” (sic).

Assevera que “
os imóveis penhorados nos autos de execução, não serão suficientes para pagar o montante supracitado, considerando que não são de propriedade exclusiva do executado Armando e sobre eles recaem outras penhoras
” (sic).

Explica que “
o artigo 851 do CPC, inciso II do CPC, disciplina que é possível a segunda penhora, quando o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente
” (sic).

Por outro lado, elucida que “
as limitações a impenhorabilidade visam a preservação do mínimo existencial, não uma autorização ao calote, portanto, permite-se a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2º, do CPC/2015 a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
” (sic), de modo que pede a rejeição dos aclaratórios (id. 188268192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte da aposentadoria da agravada implicaria em prejuízo à sua subsistência, havendo indícios de que as executadas, ocultam patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 15% dos rendimentos líquidos do benefício previdenciário da executada, visando à satisfação do crédito da exequente.”

Os embargantes sustentam que a decisão foi omissa quanto a aplicação do artigo 851 do Código de Processo Civil, discorrendo sobre o impedimento de uma segunda penhora, ante a penhora anterior de imóveis em favor do Banco, bem como alegam contradição do
decisum
quanto à jurisprudência do STJ acerca da excepcionalidade da regra geral de impenhorabilidade de salários.

Todavia, razão alguma assistem aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso manejado pela instituição embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Ao que tudo indica, a dívida monta em R$5.802.118,32 (cinco milhões, oitocentos e dois mil, cento e dezoito reais e trinta e dois centavos), conforme autos de execução nº 0000629- 14.2013.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.

Sendo assim, a teor do inciso II do artigo 851 do CPC, é possível a segunda penhora, quando o produto da alienação não bastar para a satisfação da dívida junto ao exequente.

Por outro lado, a regra da impenhorabilidade somente será excepcionada quando restar comprovado que os valores recebidos pelo executado não são suficientes para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, conforme já asseverado no
decisum
:

“Observa-se que os agravados apresentaram defesa, entretanto, apenas argumentaram acerca da impenhorabilidade da aposentadoria da executada Teresinha, que não ultrapassa à 50 (cinquenta salários) mínimos,
sem demonstrar qualquer comprometimento da manutenção da penhora
”
(sic).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023